Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MÉDICO. LESÃO CORPORAL GRAVE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES SANADAS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO EMBARGANTE EM SUAS CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de ser possível, em tese, a desclassificação jurídica dos fatos na decisão que examina a admissibilidade da denúncia, desde que presentes os pressupostos excepcionais, não induz obrigatoriamente à manutenção da decisão em sede de eventual recurso, pois, no primeiro caso, examina-se eventual error in procedendo e, na segunda hipótese, error in judicando, operação realizada no acórdão embargado. Portanto, ausente qualquer contradição entre aquela fundamentação e a conclusão final do acórdão.
2. Não há que se falar em ausência de exames de corpo de delito a embasar a rejeição da denúncia, nos termos dos artigos 158 e 525, do Código de Processo Penal, pois a autoridade policial tomou a iniciativa, em obediência ao artigo 6o, inciso VII, do Código de Processo Penal, de encaminhar as vítimas ao IML para a respectiva confecção dos laudos, tendo algumas delas, inclusive, se apresentado naquele órgão e se submetido ao exame, estando apenas as conclusões dos laudos pendentes de juntada nos autos, eis que a demanda ainda se encontra em fase de admissibilidade da denúncia, podendo as conclusões dos laudos serem juntados ao longo da instrução criminal.
3. A incursão aprofundada na existência ou não dos crimes descritos na exordial acusatória encontra óbice na atual fase processual, bastando a presença, conforme demonstrado no acórdão impugnado, de indícios de provas da materialidade e da autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do tipo. Dessa forma, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conquanto o exame de corpo de delito seja necessário para a comprovação da materialidade de crimes que deixam vestígios materiais, o Ministério Público pode deflagrar a ação penal sem que tal documento esteja anexado aos autos, permitindo-se que a sua juntada seja feita durante a persecução criminal (RHC 91.823/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).
4. O Ministério Público goza de autonomia e independência do seu membro. Dessa forma, pode estabelecer prioridades para a ordem do ajuizamento das ações penais, não seguindo, necessariamente, a ordem cronológica dos casos remetidos pela polícia. Além disso, ele pode ajuizar as demandas que julgar estarem suficientemente instruídas, deixando a propositura da denúncia em relação a outras vítimas à medida que as provas forem produzidas na investigação criminal, desde que não prescrita a pretensão punitiva, ou, ainda, poderá aditar a denúncia até a sentença final. Assim, ao órgão ministerial cabe averiguar se estão presentes indícios suficientes da materialidade e autoria de crimes a fim de evitar a apresentação de ação penal temerária, não existindo qualquer obrigatoriedade na sua propositura quanto ao tempo ou ao número de vítimas nela incluídas.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissões, sem resultar em efeito infringente.